Tribunal: TJES
Processo: 5014323-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014323-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA ALVES

AGRAVADO: FERNANDO DA VITORIA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014323-52.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA ALVES.

AGRAVADOS: FERNANDO DA VITÓRIA RIBEIRO E VERA LÚCIA DE SOUSA BATISTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO AO IDOSO. PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DO LAR E FIXAÇÃO DE DISTÂNCIA MÍNIMA. CONFLITO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DE MAIOR ROBUSTEZ PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de efetivação de medidas de proteção ao idoso, indeferiu pedido liminar de afastamento imediato dos agravados da residência do autor e de fixação de distanciamento mínimo de 500 metros. O agravante sustenta sofrer agressões verbais, ameaças e constrangimentos, com apoio em boletim de ocorrência e relatório do CREAS, e afirma estar em situação de vulnerabilidade agravada por histórico de saúde cardíaca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos apresentados pelo agravante demonstram, em cognição sumária, probabilidade do direito e urgência suficientes para justificar, em caráter liminar, o afastamento dos agravados do imóvel e a imposição de medida de distanciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A controvérsia envolve conflito familiar complexo e aparente disputa quanto à posse do imóvel após o falecimento da antiga companheira do agravante, o que exige apuração mais aprofundada.

4. O afastamento do lar constitui medida extrema e de difícil reversibilidade, razão pela qual reclama suporte probatório mais robusto para deferimento liminar.

5. O boletim de ocorrência registra versão unilateral dos fatos narrada pelo comunicante e, isoladamente, não comprova de modo suficiente a violência alegada.

6. O relatório informativo do CREAS, embora tecnicamente relevante, baseia-se fundamentalmente no autorrelato do recorrente, sem conferir, por si só, elevado grau de verossimilhança às alegações.

7. A ausência de prova pré-constituída e inequívoca quanto à união estável com a falecida e à efetiva posse do imóvel impede, neste momento, o reconhecimento da probabilidade do direito.

8. A instauração do contraditório e a colheita de novos elementos no juízo de origem recomendam a manutenção da decisão que indeferiu a tutela liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O deferimento liminar de afastamento do lar exige suporte probatório robusto, especialmente quando a controvérsia envolve conflito familiar e discussão sobre posse de imóvel.

2. Boletim de ocorrência fundado em narrativa unilateral e relatório técnico baseado essencialmente em autorrelato não bastam, por si sós, para demonstrar a probabilidade do direito em cognição sumária.

3. A ausência de prova inequívoca sobre fatos centrais da pretensão recomenda a preservação da decisão de primeiro grau até a formação do contraditório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014323-52.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA ALVES.

AGRAVADOS: FERNANDO DA VITÓRIA RIBEIRO E VERA LÚCIA DE SOUSA BATISTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alexandre Pereira Alves interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 73638687 (autos originários), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital – nos autos da ação de efetivação de medidas de proteção ao idoso registrada sob o n. 5014686-03.2025.8.08.0012,
proposta
por ele contra Fernando
d
a Vitória Ribeiro e Vera L
ú
cia
d
e Sousa Batista, que indeferiu o pedido liminar.

Nas razões do recurso (id 15690889) alegou o agravante, em síntese, que “o
fumus boni iuris
decorre da narrativa consistente e documentada de agressões verbais, ameaças e constrangimentos praticados pelos agravados, devidamente registrados em boletim de ocorrência (nº 58022556) e corroborados por relatório do CREAS, que aponta situação de vulnerabilidade. O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente diante da permanência dos agravados na residência do idoso, submetendo-o diariamente a violência psicológica e a risco real de violência física, em contexto de fragilidade acentuada pelo seu histórico de saúde cardíaca”.

Requereu

que
“seja dado integral provimento ao presente agravo, para reformar a decisão agravada e determine o afastamento imediato dos agravados da residência do autor, fixando-se medida de distanciamento mínimo de 500 metros, conforme requerido na inicial”.

O pedido de concessão de efeito
ativo
foi indeferido (id 15902992).

Contrarrazões no

id 16075711
.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervir no recurso (id 17108335).

O recurso não deve ser provido.

Na respeitável decisão impugnada foram expendidas as seguintes fundamentações:

“
[...]. No caso em análise, o autor fundamenta seu pedido na alegação de violência psicológica e no seu direito de permanecer no imóvel onde residia com sua suposta companheira. Para comprovar suas alegações, anexa boletim de ocorrência e outros documentos.

Contudo, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que os requisitos para a concessão da medida liminar não se encontram integralmente preenchidos.

O boletim de ocorrência, embora relevante, registra a versão unilateral dos fatos narrada pelo próprio autor. Os demais documentos, por si sós, não são capazes de, neste momento, comprovar inequivocamente a violência alegada e, principalmente, a existência da união estável com a falecida, o que é fundamental para estabelecer a probabilidade do direito de posse do autor sobre o imóvel.

A situação é complexa e envolve delicadas relações familiares. A medida de afastamento do lar é drástica e exige um substrato probatório mais robusto, que, por ora, não se verifica. A prudência recomenda que se aguarde a instauração do contraditório, permitindo que os réus apresentem sua versão dos fatos e as provas que possuam.

Assim, a ausência de prova pré-constituída e inequívoca da união estável e da efetiva posse do autor, somada à natureza unilateral dos documentos que relatam a violência, afasta, por enquanto, a probabilidade do direito necessária para o deferimento da medida. [...]”

Nessa fase de cognição sumária entendo razoável que prepondere a conclusão alcançada na respeitável decisão recorrida.

Isso porque a questão em análise envolve uma complexa situação de conflito familiar e aparente controvérsia sobre a posse de imóvel, após o falecimento da companheira do agravante. A medida pleiteada (afastamento dos agravados do lar) é providência de caráter extremo e de difícil reversibilidade, exigindo, para seu deferimento em caráter liminar, um substrato probatório mais robusto do que o ora apresentado.

O Boletim Unificado (id 72487387 dos autos de origem), como bem se sabe, constitui documento lavrado com base nas declarações unilaterais do comunicante, registrando a sua versão dos fatos. Da mesma forma, o relatório informativo do CREAS (id 72487388 dos autos de origem), apesar de sua importância técnica, baseia-se fundamentalmente no autorrelato do recorrente, conforme expressamente consignado no próprio documento.

Ainda que se reconheça a urgência da situação narrada, a ausência de elementos que confiram, de plano, um grau elevado de verossimilhança às alegações autorais impede a concessão da drástica medida pleiteada. A prudência recomenda a manutenção da decisão de primeiro grau até que, com a devida instauração do contraditório, o juízo de origem possa colher mais elementos para formar sua convicção.

Posto isso,

nego provimento

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.